Tribunal: CARF
Processo: 10814.725843/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.725843/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.111 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2013
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto, em virtude do reconhecimento da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Em face do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de
Multa Proporcional ao Valor Aduaneiro (fls. 3/5), no valor de R$ 43.668,64, resultante de
conversão de perdimento de mercadoria liberada por decisão judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.725843/2013-24
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.725843/2013-24

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante do Auto de
Infração, a fl. 4:
“Em 27/01/2013, o contribuinte acima identificado tomou ciência do
Termo de Retenção Evig n° 03/2013 (anexo 1), lavrado em função de
não ter a companhia aérea American Airlines Inc., manifestado, no
MANTRA ou no manifesto de bordo, para o vôo AA987/DFW,
procedente de Dallas/EUA, a carga amparada pelo conhecimento aéreo
AWB 001 0994 2612, importada por Durcon Equipamentos Industriais
Ltda, e tendo por consignatária a empresa Corporate Logistics Ltda., o
que constitui-se em infração ao disposto no art.42 do Decreto 6759/09
(Regulamento Aduaneiro).
Em 04 de março de 2013, foi proferida pelo MM. Juiz Federal Tiago
Bologna Dias, da 4a Vara Federal de Guarulhos, liminar no Mandado de
Segurança (MS) n° 00019418220134036119, determinando que a
autoridade aduaneira mantivesse a retenção da mercadoria, mas se
abstivesse, até o julgamento do mérito, de dar sequência ao perdimento
das mercadorias importadas pela impetrante. Em grau de apelação, a
MM.Desembargadora Alda Basto teve entendimento diverso no agravo
de instrumento 0006800-68.2013.4.03.000/SP, determinando a imediata
liberação da mercadoria, permitindo o curso regular do processo de
importação dos bens.
No entanto, em cumprimento ao disposto no art. 73 de seus parágrafos,
da Lei 10.833/03, lavramos o presente Auto de Infração, para
resguardar os interesses da Fazenda Nacional, porém com exigibilidade
suspensa, aguardando decisão final da liminar pleiteada em sede de
agravo, mencionado anteriormente.
...”.
...” (sic)
O Auto de Infração ora impugnado foi lavrado com EXIGIBILIDADE
SUSPENSA nos termos do artigo 73 e §§ da Lei 10.833/03, estando o curso da discussão judicial
acompanhada nos autos administrativos do PAJ no 10814.722160/2013-15.
Cópia do Termo de Retenção AISP/SEOPE/EVIG no 03/13 encontra-se
acostada a fls. 13/14.
Nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Corporate Logistics Ltda,
processo n° 0001941-82.2013.4.03.6119, a liminar foi parcialmente deferida em 15/03/2013 (fls.
20/23), apenas para determinar à autoridade impetrada que se abtivesse de qualquer ato relativo
ao perdimento ou alienação das mercadorias apreendidas até sobrevir decisão final.
Em 26/03/2013, em sede de agravo de instrumento (AI no 0006800-
68.2013.4.03.0000/SP), o TRF da 3a Região concedeu a liminar para “determinar a apreciação
da manifestação relativa à regularização dos MANIFESTOS DE CARGA, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, devendo ser comprovado nos autos a conclusão do procedimento, com o
imediato prosseguimento do despacho aduaneiro, sob pena de se caracterizar descumprimento à
ordem judicial, sem prejuízo da abertura de Processo Administrativo para apuração de
"suposta" irregularidade e aplicação de "eventual" sanção, pelo descumprimento da legislação
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.725843/2013-24

aduaneira, concedendo ao contribuinte/administrado o direito ao contraditório e ampla à
defesa” (fls. 24/28)..
Cientificada da autuação em 15/07/2013 (extrato a fl. 31), a contribuinte
apresentou impugnação, em 13/08/2013 (fls. 32/41), alegando em síntese que:  A retenção da mercadori
promovida com violação ao Regulamento Aduaneiro e à própria
Instrução Normativa editada pelo órgão;  a multa exigida é ilegal, porqu
mercadoria indevida, e configura “bis in idem”, eis que foram
recolhidos todos os tributos atinentes ao processo de importação quando
da liberação das mercadorias por ordem judicial;  A RFB não demonstrou como
 A Receita Feder
a MANTRA da meia-noite às 3 da
manhã, o que restringiu ainda mais o acesso ao referido sistema do
prazo exigido pela Autoridade Coatora;  A autoridade coatora preteriu os c
acompanhavam a mercadoria na aeronave e que foram exibidos em
manifestação protocolizada em 31/01/2013;  Em atenção ao Princípio da Razo
sofrer prejuízos por problemas técnicos ocorridos na empresa
terceirizada Tristar Handling, os quais impediram que as informações
acerca da carga transportada fossem registradas, por questão de
minutos, antes do calço da aeronave, mas tempestivamente (até duas
horas após a chegada do veículo), conforme faculta a lei;  Uma das importadora
Retenção obteve liminar em mandado de segurança, sob o entendimento
de que houve afronta ao Regulamento Aduaneiro;  Requer, por fim, seja cancel

Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2013
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
PARCIAL.
MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. INTRODUÇÃO DE CARGA
NÃO MANIFESTADA
A propositura de ação judicial importa a renúncia à instância
administrativa relativamente à matéria que foi levada a juízo e, quando
diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo,
este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta, nos
termos do Parecer Normativo COSIT n° 7, de 22 de agosto de 2014.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.725843/2013-24

DISCUSSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE JUDICIAL.
LANÇAMENTO DA MULTA SUBSTITUTIVA PARA PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA.
A decisão judicial que autoriza o desembaraço e liberação de mercadoria
importada irregularmente impossibilita a apreensão da mercadoria sujeita
a pena de perdimento, mas não impede a conversão do perdimento em
multa, a qual deve ser lançada, mesmo com exigibilidade suspensa, a fim
de garantir os interesses da Fazenda Nacional e prevenir a decadência do
crédito tributário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/09/2010
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA.
Na impossibilidade de apreensão de mercadoria sujeita a pena de
perdimento, por força de decisão judicial, será efetuada a conversão da
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, não conhecer da matéria impugnada objeto de discussão judicial e
julgar improcedente a impugnação quanto aos demais aspectos,
mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
alega preliminarmente a nulidade do auto de infração em razão do desrespeito aos requisitos o
que dispõe o art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Alega ainda que no presente caso, restou aplicada à ora RECORRENTE,
multa decorrente da conversão da pena de perdimento, sem que sequer lhe ter sido aplicada a
referida penalidade de perdimento, nem ter sido instaurado qualquer procedimento visando a
aplicação da referida penalidade.
Alega ainda que não há de se falar em aplicação da pena de conversão de
perdimento em multa contra a RECORRENTE pois o presente caso não se subsume à hipótese
prevista na legislação para que fosse autorizada a imposição da referida conversão.
Defende que a ora RECORRENTE, AMERICAN AIRLINES INC., de fato,
não propôs qualquer ação judicial em relação aos fatos aqui em debate. O
Impetrante (Polo Ativo) do Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119, é o
consignatário das cargas apreendidas, qual seja, CORPORATE LOGISTICS LTDA.
Se, como entende o r. Acórdão no 108-003.571, houve de fato a renúncia à
esfera administrativa em razão da propositura de Ação Judicial, o resultado do presente
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.725843/2013-24

julgamento deve também, obrigatoriamente, levar em consideração o resultado do julgamento da
referida ação judicial. No caso, como já evidenciado acima, o Mandado de Segurança no
0001941-82.2013.4.03.6119, impetrado pelo Consignatário das cargas em debate nos presentes
autos, CORPORATE LOGISTICS LTDA, fora julgado procedente pelo E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região em 18/07/2018. Por fim, a referida decisão transitou em julgado em
03/10/2018.
No mérito, alega que não houve dano ao erário, o que inclusive foi reconhecido
pelo poder judiciário. Em nenhum momento a ora RECORRENTE burlou o sistema ou agiu de
má-fé, causando danos ao erário, ou, ainda, tentou introduzir ilegalmente mercadorias no país.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, mas não preenche os
demais requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele não conheço pelos motivos
a seguir expostos. No caso, infere-se do auto de infração:

O Mandado de Segurança n. 0001489-72.2013.403.6119 demonstra, mais do que
relação de prejudicialidade entre o presente processo e a matéria submetida a julgamento naquele
mandado de segurança, vera concomitância e identidade de matérias (causa de pedir e pedido).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.725843/2013-24

Observe-se, ademais, que, no caso concreto, caso se caracterizasse o perdimento
após decisão judicial, impossível seria sua efetividade em razão de a mercadoria já ter sido
liberada, razão pela qual seria o caso de aplicação da multa substitutiva prevista no art. 23, §§ 1o
e 3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976 e art. 73, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
Decreto-Lei no 1.455, de 1976
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Lei no 10.833, de 2003
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita
a pena de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo,
extinguir-se-á o processo administrativo instaurado para apuração da
infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo
administrativo para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo
art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de
ofício, que será processado e julgado nos termos da legislação que rege
a determinação e exigência dos demais créditos tributários da União.

Esse entendimento, inclusive é reproduzido pelo CARF, como exemplifica o
acórdão n. 3402004.384, sob relatoria da ex-conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2004
DECADÊNCIA. CONVERSÃO PENA DE PERDIMENTO EM
MULTA. MEDIDA LIMINAR.
No presente caso, a pena de perdimento foi aplicada dentro do prazo
legal com a apreensão das mercadorias. Aquele ato administrativo
interrompeu o prazo de decadência, vez que implicou no exercício do
direito potestativo do Estado de aplicar a penalidade (art. 78, §1o da Lei
n.o 4.502/1964). Contudo, por determinação judicial, as mercadorias
foram liberadas, em decisão posteriormente revista em sede de
Apelação que considerou válida a pena de perdimento aplicada. Somente
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.111 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.725843/2013-24

com esta última decisão, publicada em 14/10/2010, que voltou a correr,
do início, o prazo de decadência de 5 (cinco) anos previsto na lei. Isso
porque, com a reforma da sentença, deixou de existir o fato
impeditivo que limitava o poder da fiscalização de impor a
penalidade cabível, sendo aquela decisão o marco inicial para que
o fisco desse cumprimento à pena de perdimento.
TIPICIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
Uma vez que as mercadorias foram comercializadas, como confirmado
pela Recorrente nos autos, tipificou-se a hipótese da conversão em multa
da pena de perdimento, cuja possibilidade de aplicação foi
confirmada pelo Poder Judiciário (art. 73, Lei n.o 10.833/2003). Não há
que se falar em aplicação da teoria do fato consumado vez que a própria
legislação afastou sua aplicação ao prever a penalidade pecuniária na
exata situação de não localização da mercadoria sujeita a perdimento.
Recurso Voluntário Negado

Contudo, no presente caso o que se constata é a concomitância da discussão em
sede judicial e administrativa, e o advento do processo judicial n. 0001489-72.2013.4.03.6119
atrai a aplicação da Súmula CARF no 1 (vinculante), segundo a qual importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Pelos motivos acima, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto, em
virtude do reconhecimento da concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 258
DF CARF MF
Original